Tribunal: TJES
Processo: 5001164-34.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acessão; Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001164-34.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROYAL GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: NOELSON WASEM
RELATOR(A):
EVANDRO COELHO DE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nº 5001164-34.2019.8.08.0006

EMBARGANTE: ROYAL GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: NOELSON WASEM

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROYAL GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face do acórdão proferido no Id 1827699, que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento.

Sustenta o embargante que há nulidade do acórdão por não ter havido apreciação do fato superveniente informado em 24/05/2022, bem como por falta de envio de data e link da sessão de julgamento ao advogado devidamente cadastrado para tal, o que cerceou seu direito de apresentar sustentação oral.

Pois bem. O cabimento do recurso de embargos de declaração é previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também aplicável ao rito dos Juizados Especiais.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, o recurso não merece acolhimento.

Isso porque não há obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser corrigido, sendo que as alegações da parte embargante demonstram, tão somente, o seu inconformismo com a decisão desta Turma Recursal Sul. Pretende o embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas no objurgado decisum. E, para tanto, não se prestam os embargos.

Dessarte, em 25/11/2022 consta que houve intimação para julgamento de videoconferência, através do e-diário edição 6730 em 16/11/2022, de modo que a alegação do embargante de que não houve envio de data e link da sessão de julgamento ao advogado cadastrado não se sustenta, já que, como se vê, a intimação foi feita pelo e-diário
.

No que pertine aos fatos supervenientes que não teriam sido objeto de análise, de se ressaltar que se trata, claramente, de caso de inovação, impossibilitando o conhecimento da referida matéria em recurso inominado. Isso porque, como é cediço, a interposição de recurso apenas devolve ao colegiado a apreciação da matéria aventada em primeira instância e decidida pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não se permite a multicitada inovação recursal, sob pena de supressão de instâncias.

Destaco, por fim, que, na forma da legislação de regência, o acerto ou o desacerto da decisão hostilizada somente pode ser revisto pelo órgão judicante
ad quem
, mediante o manejo de recurso próprio.

E ainda que assim não fosse, o fato do autor inicial ter transferido o imóvel objeto do pedido em nada interfere no julgamento da causa, tendo em vista a relação que se estabeleceu entre as partes por ocasião da formalização do contrato objeto do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, para manter incólume o acórdão recorrido.

Sem custas. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 6 de setembro de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)